Tribunal: TJDFT
Processo: 0736580-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ADOLESCENTE. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente contra o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (CP, art. 129, § 13), cometido por ex-namorado contra adolescente de 16 anos, em contexto de relação íntima de afeto.

2. A denúncia narra agressões físicas, confirmadas por laudo pericial, ocorridas após discussão motivada por ciúmes, com histórico de convivência e controle comportamental.

3. O pedido principal consiste na definição do juízo competente para processar e julgar o feito, diante da existência de vara especializada para violência doméstica contra crianças e adolescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, decorrentes de relação íntima de afeto, quando a vítima é adolescente do sexo feminino, à luz da Resolução no 1/2024 do TJDFT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui competência exclusiva à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar delitos praticados nesse contexto, independentemente do gênero da vítima.

6. A existência de juízo especializado afasta a aplicação subsidiária da Lei no 11.340/2006 por juízos voltados exclusivamente à proteção da mulher adulta.

7. O precedente firmado pelo STJ no Tema 1.186 (REsp 2.015.598/PA), que reconhece a prevalência da vulnerabilidade de gênero sobre a etária, não se aplica ao caso concreto, por tratar de realidade jurisdicional diversa, sem vara especializada.

8. O art. 23 da Lei no 13.431/2017 reforça a necessidade de atendimento especializado à criança e ao adolescente vítimas de violência, corroborando a competência do juízo suscitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante - Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente - para processar e julgar o Inquérito Policial no 0728851-17.2025.8.07.0016.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 13; Lei no 11.340/2006; Lei no 13.431/2017, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.015.598/PA, Tema 1.186. TJDFT, Acórdão 2041038, 0729581-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 02/09/2025, DJe 11/09/2025. TJDFT, Acórdão 2019881, 0718270-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, DJe 23/07/2025.